Tribunal: TJDFT
Processo: 0715841-82.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715841-82.2024.8.07.0001 RECORRENTE: IVAN FELIPE DUTRA RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. CONTRATO. EMPRÉSTIMO. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. CONTRATO ELETRÔNICO. ASSINATURA DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. DESMATERIALIZAÇÃO DOCUMENTAL. PRECEDENTE. STJ. RELAÇÃO JURÍDICA. EXISTÊNCIA. DOCUMENTOS SUFICIENTES. PROVA. SISTEMA INFORMATIZADO. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. COMPROVAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO. 1. Não há obrigatoriedade de instrumentalização do negócio jurídico por meio de contrato escrito para legitimar uma relação jurídica (CC, art. 107). 2. A contratação de forma eletrônica é uma realidade. A inovação tecnológica trouxe como efeito a desmaterialização documental, também conhecida como “despapelização”, motivo pelo qual o instrumento resultado da reunião desses dados tem valor jurídico, não podendo o Poder Judiciário, que adotou o processo judicial eletrônico, exigir formalidades que não sobreviveram a essa nova realidade, por mera conveniência da parte. Sentenças, acórdãos, por exemplo, não contêm mais a assinatura de punho do Magistrado, mas têm plena validade. Precedentes. 3. Precedente do STJ: “Em uma sociedade que é comprovadamente menos formalista, na qual as pessoas não mais se individualizam por sua assinatura de próprio punho, mas, sim, por seus tokens, chaves, logins e senhas, IDs, certificações digitais, reconhecimentos faciais, digitais, oculares e, até mesmo, pelos seus hábitos profissionais, de consumo e de vida, captados a partir da reiterada e diária coleta de seus dados pessoais, e na qual se admite a celebração de negócios jurídicos complexos e vultosos até mesmo por redes sociais ou por meros cliques, o papel e a caneta esferográfica perdem diariamente o seu valor e a sua relevância, devendo ser examinados em conjunto com os demais elementos que permitam aferir ser aquela a real vontade do contratante” (REsp 1.633.254-MG). 4. Diante da espécie de contratação realizada, a falta de instrumento escrito assinado pelo apelado não impede o reconhecimento da relação jurídica, quando os elementos de prova, avaliados de forma conjunta, são capazes de demonstrar que o réu celebrou a nova contratação com o banco, com a finalidade de renegociar dívidas anteriores. 5. O réu, em vez de desconstituir as provas apresentadas pelo autor, ônus que lhe incumbia (CPC, art. 373, II do CPC), limitou-se a sustentar a inexistência da dívida, contudo, deixou de apresentar qualquer documento para corroborar a sua tese de defesa. 6. Recurso conhecido e provido. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou as seguintes violações: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a decisão impugnada exigiu que o recorrente comprovasse a não ocorrência de um fato negativo, ou seja, a não contratação da renegociação da dívida em questão, o que é impossível ou excessivamente oneroso. Afirma que a exigência de prova negativa inverte indevidamente o ônus probatório; c) artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, asseverando que demonstrou sua hipossuficiência técnica e jurídica perante o Banco recorrido, bem como a verossimilhança de suas alegações, razão pela qual deveria ter ocorrido a inversão do ônus probatória em seu favor. Aduz que o banco recorrido omitiu que o réu nunca aceitou e/ou aderiu aos termos da alegada renegociação, sendo certo que o banco recorrido não poderia impor renegociações aos seus clientes. Menciona que não há nos autos sequer notificações extrajudiciais ou tentativas de contato com o devedor, bem como não há nada contendo sua assinatura, e os documentos apresentados foram todos produzidos unilateralmente por meio do sistema interno do Banco. Requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito ao apontado malferimento aos artigos 373, inciso I, do CPC, e 6o, inciso VIII, do CDC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que: 22. Para comprovar a relação jurídica, o autor, além de demonstrar que o réu é correntista do banco, juntou cópia de: a) instrumentos de confissão de dívida firmados de próprio punho pelo réu; b) prints de tela do seu sistema interno da contratação; c) demonstrativo do débito com valor atualizado da dívida (IDs no 69409637 a no 69409640). 23. Embora o apelado tenha negado a existência da dívida cobrada, não negou ser correntista do banco nem afastou adequadamente a existência dos contratos de instrumento de confissão de dívida celebrados com a instituição financeira, quais sejam: a) contrato no 407183272-9, celebrado em 2/6/2020, no valor de R$ 75.390,20; e b) contrato no 407183119-6, celebrado em 2/6/2020, no valor de R$ 52.532,42 (ID no 69409638 e no 69409637). 24. O réu é correntista da instituição financeira. O apelante alega que a renegociação da dívida ocorreu de forma eletrônica, com uso do aplicativo do tipo bank mobile e senha pessoal, o que afasta a eventual necessidade de assinatura de próprio punho do cliente nos contratos bancários de empréstimo. 25. Nos prints de tela do sistema eletrônico do autor, é possível observar que os contratos no 407183119-6 e no 407183272-9 foram encerrados (quitados), em 18/1/2021, por meio de contratação de crédito pessoal com depósito direto na conta corrente do autor, com uso do canal chamado Mobile (contrato no 426028758). Ressalte-se o fato de que o valor do novo empréstimo (R$ 138.110,59) corresponde exatamente à soma dos valores atualizados dos instrumentos de confissão de dívida anteriormente firmados pelo réu (ID no 69409640). 26. Diante da espécie de contratação realizada, a falta de instrumento escrito assinado pelo apelado não impede o reconhecimento da relação jurídica, quando os elementos de prova, avaliados de forma conjunta, são capazes de demonstrar que o réu celebrou a nova contratação com o banco, com a finalidade de renegociar dívidas anteriores (contratos no 407183119-6 e no 407183272-9). 27. O réu, em vez de desconstituir as provas apresentadas pelo autor, ônus que lhe incumbia (CPC, art. 373, II), limitou-se a sustentar a inexistência da dívida, contudo, deixou de apresentar qualquer documento para corroborar a sua tese de defesa. 28. Registro que o apelado poderia confrontar a prova produzida demonstrando que não era correntista da instituição financeira; que os contratos objeto de renegociação foram integralmente quitados ou ainda estão sendo pagos; e que o crédito do alegado empréstimo não foi depositado na sua conta. Entretanto, não se manifestou (CPC, 373, II). 29. A ausência de elementos aptos a desconstituir a prova produzida pelo apelante enseja o acolhimento do pedido de cobrança do valor devido. (ID 71683691). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023